Tribunal: TJES
Processo: 5009558-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009558-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: WESLEY LOPES SANT ANA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por instituição financeira para acolher exceção de pré-executividade e rejeitar a execução provisória de astreintes fixadas em tutela de urgência, antes da prolação de sentença de mérito, julgando prejudicado o agravo interno, sob alegação de omissão quanto à sua apreciação e erro na interpretação do art. 537 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o agravo interno interposto pela parte embargante; (ii) estabelecer se houve omissão ou erro ao condicionar a execução provisória das astreintes à confirmação por sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao agravo interno, reconhecendo sua prejudicialidade em razão da perda superveniente do objeto, diante do provimento do agravo de instrumento.

5. A conclusão acerca da prejudicialidade do agravo interno decorre logicamente do acolhimento da exceção de pré-executividade e da rejeição da execução provisória das astreintes, inexistindo ausência de manifestação jurisdicional.

6. A controvérsia acerca da execução provisória das astreintes foi analisada de forma fundamentada, com base na jurisprudência atual e consolidada da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona sua exigibilidade à confirmação por sentença de mérito.

7. O entendimento adotado observa a distinção entre eficácia e exigibilidade da multa cominatória, reconhecendo que, embora produza efeitos desde a fixação, sua execução depende de título executivo judicial definitivo.

8. A pretensão recursal revela inconformismo com a tese jurídica adotada e intento de reexame da matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. O agravo interno resta prejudicado quando ocorre perda superveniente de seu objeto em razão do provimento do agravo de instrumento.

3. A execução provisória das astreintes fixadas em tutela de urgência depende de confirmação por sentença de mérito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 515, I, 536, § 1º, e 537, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.883.876/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23.11.2023, DJe 07.08.2024; STJ, REsp nº 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009558-72.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: WESLEY LOPES SANT'ANA

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WESLEY LOPES SANT'ANA
em razão do acórdão (id. 13877802) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

Em suas razões, id. 14177966, aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado teria deixado de apreciar o agravo interno por ele manejado
.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em erro ao condicionar a execução das astreintes à prolação de sentença de mérito, defendendo a exequibilidade imediata da multa cominatória fixada em sede de tutela de urgência, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões no id. 15681275, pugnando pelo desprovimento do recurso sob a alegação de inexistência de vícios e nítida pretensão de rediscussão da matéria.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas,
de forma clara e fundamentada,
as questões apresentadas.

Relativamente ao agravo interno, observa-se que o acórdão foi expresso ao consignar que, diante do provimento do agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade e rejeitar a execução provisória das astreintes, aquele recurso restou prejudicado.

Tal conclusão decorre da perda superveniente do objeto do agravo interno, que visava justamente a reforma da decisão liminar que já havia antecipado os efeitos confirmados pelo colegiado no julgamento do agravo de instrumento, não havendo que se falar em ausência de manifestação jurisdicional.

Do voto condutor, colhe-se:

De conseguinte,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para acolher a exceção de pré-executividade e rejeitar o pedido de execução provisória das astreintes formulado no bojo do processo de conhecimento, antes da prolação de sentença que as confirmasse.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo interno.

Quanto ao asseverado erro em relação a possibilidade de execução das astreintes, o voto condutor abordou exaustivamente a controvérsia, reconhecendo que a jurisprudência atual e consolidada da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 1.883.876/RS, condiciona a execução provisória da multa cominatória à sua confirmação por sentença de mérito.

A decisão embargada fundamentou-se na premissa de que a exigibilidade da multa está postergada para após o provimento final favorável, mantendo a coerência com os precedentes qualificados do Tribunal Superior que superaram entendimentos anteriores em sentido diverso.

Cito, também, do voto condutor:

Nesta fase, porém, melhor analisando os precedentes do Tribunal da Cidadania, observo que a atual intepretação do artigo 537, §3º, do CPC condiciona a execução provisória à confirmação da multa por meio de sentença.

Saliento que a Corte Especial daquele colendo Tribunal Superior, no final de 2023, assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

1.
A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo".

2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo,
porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida
.

4.
Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I).

5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito
.

6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024.)

Tal entendimento é reverberado atualmente:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. FATO GERADOR. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir qual o fato gerador do crédito relativo a astreintes para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial e se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

2. As astreintes têm como objetivo coagir a parte ao cumprimento de obrigação imposta pelo juízo, tratando-se de técnica executiva prevista no artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. A multa cominatória, diversamente da indenização que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, tem como finalidade a defesa da autoridade do próprio Estado-Juiz.

4. O fato gerador da obrigação principal não se confunde com o da multa coercitiva.

5. Na hipótese, a obrigação principal tem como fato gerador o adimplemento defeituoso do contrato firmado entre as partes, o qual deu origem aos vícios construtivos e ao direito de obter reparação.

A multa cominatória, a seu turno, tem como fato gerador o descumprimento da decisão judicial que determinou certa conduta.

6.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
4/2/2025
, DJEN de 7/2/2025.)

Desse modo, evidencia-se que a execução provisória das
astreintes
depende de sentença de mérito que confirme o ato que as impôs, sendo que eventual levantamento de valores está condicionado ao trânsito em julgado da condenação.

Nota-se que o embargante busca, em verdade, o reexame dos fundamentos jurídicos do decisum impugnado, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. O inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio às instâncias superiores, não servindo os embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa ou forçar a modificação do julgado fora das hipóteses legais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Assim, inexistindo vício, porquanto o acórdão enfrentou todos os pontos necessários à formação da convicção desta Câmara, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)